Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO RESSARCITÓRIO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM DIVISÃO, EM PARTES DESIGUAIS, DO IMÓVEL PERTENCENTE AO EX-CASAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ENCARGOS RELATIVOS AO IMÓVEL. IPTU E TLP. DIVERSAS DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO BEM. OBRA. GABIÃO. PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Autor e requerida, ao ingressarem com ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, acordaram que o imóvel da sociedade, uma vez vendido, seria rateado na proporção de 60-40%, sendo que o primeiro “arcaria com os encargos relativos ao imóvel”. Nesse contexto, tem-se que encargos englobam também as despesas com IPTU/TLP do período.

2. A irresignação quanto ao laudo pericial – que invalidou uma série de recibos juntados pela parte autora – deve vir acompanhada do arcabouço probatório suficiente para comprovar a veracidade das despesas alegadas.

3. Pertencendo o bem imóvel ao ex-casal, que inclusive divide os frutos civis dele decorrentes, há que se determinar que a requerida arque, na sua cota-parte, com as despesas de conservação que não sejam meros encargos.

4. Em ação de ressarcimento, o termo inicial da correção monetária dos valores a serem reembolsados deve ocorrer a partir de cada pagamento.

5. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo da ré não provido.